Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737018-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA PACIENTE: ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações prestadas no sentido de que no dia 31/8/2023 o sigilo do procedimento cautelar foi levantado (fls. 41/50), intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a correta instrução do feito, uma vez que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida e demais documentos que comprovam o alegado constrangimento ilegal relativo ao paciente. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2023 14:11:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora